Tribunal: TJMT
Processo: 1010335-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010335-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), LUCIANE PORTES - CPF: 907.959.701-53 (AGRAVANTE), KEILA PRESTES PEREIRA - CPF: 417.495.128-40 (AGRAVADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO C.C. REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, no bojo de ação declaratória c.c. revisional de contrato, visando à consignação de valor reduzido das prestações contratuais e à suspensão de atos de cobrança e negativação, sob alegação de vício de consentimento na aquisição de estabelecimento comercial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em aferir: (i) se presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para redimensionar parcelas contratuais e suspender a negativação da parte autora; (ii) se as alegações de vício de consentimento, por erro e omissão de informações na negociação, ensejam, desde já, a revisão contratual e suspensão de obrigações contratuais.

III. Razões de decidir

Ausente a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, inviável a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

A configuração de vício de consentimento depende de instrução probatória adequada, sendo inviável sua verificação em sede de cognição sumária.

O tempo decorrido entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação, aliado à ausência de diligência prévia quanto à situação comercial e contábil do estabelecimento, impede o reconhecimento de urgência ou verossimilhança nas alegações da agravante.

A pretensão de consignar valor inferior ao pactuado exige o reconhecimento prévio de eventual abusividade contratual, o que não pode ocorrer sem prévia dilação probatória.

A simples inadimplência contratual, sem demonstração inequívoca de mora justificada, não impede a negativação do nome do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica na hipótese de alegação de vício de consentimento sem instrução probatória mínima.

2. A pretensão de consignação de valor diverso do pactuado depende de reconhecimento judicial da abusividade contratual, o que não prescinde de contraditório e dilação probatória.

3. A inadimplência contratual, não elidida por decisão judicial, autoriza a negativação do nome do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 138, 139 e 157.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI n. 1.0000.21.269121-6/001, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 22.06.2022; TJDF, AI n. 0724230-30.2022.8.07.0000, 7ª T. Cív., Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 05.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciane Portes, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória para reconhecimento de vício de consentimento c/c revisional de contrato e tutela de urgência movida contra Keila Prestes Pereira, indeferiu o pedido de tutela de urgência, concernente à consignação em pagamento do valor redimensionado das prestações contratuais, a suspensão de atos de cobrança e/ou inscrição no Serasa e protesto.

Inconformada, a agravante sustenta que em 22 de maio de 2024, mediante Contrato de Venda e Compra adquiriu da Agravada o estabelecimento comercial denominado K. Prestes Pereira – nome fantasia K.P, Make-up, incluindo nesta aquisição o nome fantasia, o CNPJ constitutivo sob nº 40.420.778/0001-74, a relação de equipamentos e bens relacionados na cláusula primeira. Relata que o valor da negociação foi de R$ 200.000,00, sendo R$ 30.000,00 à título de entrada e o restante de R$ 170.000,00 em 18 parcelas, conforma declinado na petição inicial.

Menciona que o estoque não estava contabilizado, de modo que não foi possível conferir e auditar a quantidade de produtos no estabelecimento, porém, lhe foi afirmado pela requerida que o valor total era de R$ 60.000,00 e que o estoque duraria pelo menos 6 meses.

Argui que além do estoque ter acabado após dois meses da aquisição, parte dele estava vencido e parte não tinha comercialidade em razão das cores.

Afirma, ainda, que as promessas de lucratividade e faturamento não aconteceram como prometido pela requerida, pois esta havia informado que o faturamento mensal era de aproximadamente R$ 40.000,00 e sobrava em torno de R$ 20.000,00.

Informa que durante os cinco primeiros meses a frente do ramo de atividade que estava ingressando de forma inexperiente, notou que o valor pago pelo negócio era desproporcional e não condizia com a realidade, tendo a requerida omitido algumas situações de faturamento e custo tributário, além da empresa não faturar o que havia sido prometido, impossibilitando a requerente de manter as parcelas em dia.

Declara, portanto, o erro de consentimento no momento da negociação e falta de clareza da requerida em não informar a situação contábil e comercial da empresa.

Alega que tentou por diversas vezes um acordo com a requerida, mas não foi possível, razão pela qual ajuizou a ação originaria, haja vista ter sido vítima de vício de consentimento, notadamente, lesão, quando da elaboração do negócio jurídico.

Firme nesses argumentos,
requer a reforma do
decisum
para d
eferir a consignação em pagamento das prestações contratuais redimensionadas, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, bem como, suspender quaisquer atos de cobrança judicial ou negativação do nome da autora oriunda da discussão do presente instrumento.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 279308889).

Contraminuta no id. 279712895, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação declaratória para reconhecimento de vício de consentimento c.c revisional de contrato e tutela de urgência
ajuizada por
Luciane Portes
em face de
Keila Prestes Pereira
.

Extrai-se da inicial, que as partes celebraram contrato de compra e venda em 22/05/2024 para a aquisição do estabelecimento comercial K. Prestes Pereira – nome fantasia K.P, Make-up, incluindo o nome fantasia, o CNPJ, a relação de equipamentos, bens relacionados na cláusula primeira do referido contrato, bem como o estoque avaliado em R$ 60.000,00.

Relatou que o valor da negociação foi de R$ 200.000,00, sendo R$ 30.000,00 à título de entrada e o restante de R$ 170.000,00 em 18 parcelas.

Mencionou que o estoque não estava contabilizado, de modo que não foi possível conferir e auditar a quantidade de produtos no estabelecimento, porém, lhe foi afirmado pela requerida que o valor total era de R$ 60.000,00 e que o estoque duraria pelo menos 6 meses.

Arguiu que além do estoque ter acabado após dois meses da aquisição, parte dele estava vencido e parte não tinha comercialidade em razão das cores.

Afirmou, ainda, que as promessas de lucratividade e faturamento não aconteceram como prometido pela requerida, pois esta havia informado que o faturamento mensal era de, aproximadamente, R$ 40.000,00, resultando renda liquida em torno de R$ 20.000,00.

Informou que, durante os cinco primeiros meses a frente do ramo de atividade, no qual ingressara de forma inexperiente, notou que o valor pago pelo negócio era desproporcional e não condizia com a realidade, tendo a requerida omitido algumas situações de faturamento e custo tributário, além da empresa não faturar o que havia sido prometido, impossibilitando a requerente de manter as parcelas em dia.

Declarou, portanto, o erro de consentimento no momento da negociação e falta de clareza da requerida em não informar a situação contábil e comercial da empresa.

Aduziu que tentou por diversas vezes um acordo com a requerida, mas não foi possível, razão pela qual ajuizou a ação originaria.

Salientou que foi vítima de vício de consentimento quando da elaboração do negócio jurídico, notadamente, lesão, motivo pelo qual pretende garantir e tutelar seus direitos através da revisão das cláusulas contratuais.

Diante de tais fatos, requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse redimensionada a parcela do contrato ao valor de R$ 4.000,00, bem como autorizado o depósito mensal em juízo, como também, a suspensão de cobrança da diferença das parcelas e impedimento de negativação do nome da autora até o fim da demanda.

O magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência por não vislumbrar,
initio littis,
a presença dos pressupostos legais para a concessão, elencados no art. 300 do CPC (id.
186521469 – autos de origem
).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante, repetindo os mesmos argumentos apresentados na origem, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.
É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença dos requisitos da tutela provisória de urgência.

É sabido que a tutela provisória de urgência há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, à mingua da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado neste momento inicial do processo, mostra-se necessária a verificação dos pressupostos que fundamentam a resolução contratual, pois, o alegado vício de consentimento no momento da negociação “erro” e falta de clareza da requerida, ora agravada, em não informar a situação contábil e comercial da empresa,
per si
, não justifica a desconstituição ou alteração do negócio jurídico liminarmente, frente à boa-fé objetiva que regula as relações contratuais, sendo necessária a realização da instrução processual para melhor se aquilatar as condições para resolução da avença.

Isso porque, consoante bem destacado na decisão agravada, em sede de cognição sumária, “não é possível vislumbrar a urgência da medida vindicada, visto que a parte requerente adquiriu o estabelecimento em 22/05/2024 e o ajuizamento da presente ação ocorreu somente em 29/11/2024, portanto, 06 (seis) meses após a formalização do negócio jurídico. Ademais, conforme relatado na petição inicial, a requerente não possuía experiência no ramo de maquiagens, atividade na qual estava ingressando. Portanto, à parte autora cabia o dever de cautela promovendo o levantamento de informações necessárias para identificar de forma adequada os riscos que a realização do negócio jurídico representava, como informações sobre faturamento, despesas e demais encargos próprios de um comércio, ressaltando que a conferência do estoque também é abrangida pela cautela. Todavia, de acordo com a narrativa da requerente, tais procedimentos não foram realizados, confiando tão somente nas informações prestadas pela agravada”.

Assim, em que pese a desproporcionalidade apontada pela agravante, no caso em tela se faz imprescindível que seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa da parte agravada, tendo em vista que em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, eis que firmou o contrato de venda e compra com os encargos a ele inerentes, concordando com os termos ao assiná-lo.

Logo, eventual irregularidade contratual deverá ser demonstrada quando do julgamento do mérito do feito, pois,
a priori
, tais cobranças não são indevidas.

De igual modo, como bem mencionado na decisão guerreada,
“inaceitável que seja concedida a pretensão da parte requerente em consignar valor inferior ao convencionado pelas partes, antes que a mencionada abusividade das cláusulas contratuais seja analisada. Destarte, não é garantido à parte requerente a não inclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, visto que somente o pagamento realizado no tempo e modo contratados é suficiente para elidir a mora. Sendo assim, sem que a mora fique descaracterizada, não há impedimento para que a requerida, ora credora, das prestações eventualmente inadimplidas, efetue a cobrança das parcelas e promova o registro do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito”.

Destarte, entendo que a apuração de suposta prática abusiva realizada por parte da requerida/agravada no ato da contratação com o agravante, demanda maior dilação probatória e oitiva da parte contrária.

Assim, com a devida vênia, neste momento processual e pelas provas até então produzidas, tenho que não é possível apurar, com a necessária clareza, se realmente teria existido vício de consentimento no ato da contratação, ou se o desejo de revisão contratual decorre de uma mera frustração por parte da agravante.

Diante disso, neste momento processual, além da ausência do perigo de dano em aguardar o deslinde regular da ação, entendo também estar ausente a probabilidade do direito alegado, se mostrando necessária a devida angularização processual e estabelecimento do contraditório.

Logo, agiu com o costumeiro acerto o togado, não merecendo reparos a decisão hostilizada. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INDISPENSABILIDADE.

I - Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

II - Não se vislumbrando a probabilidade do direito invocado pelo Autor tendo em vista o contrato firmado entre as partes estabelecendo as condições para a contemplação do consorcio como a ausência de promessa de data de contemplação, a tutela requerida deve ser indeferida.

III - Havendo alegação de vício de consentimento no ato da contratação e dúvida razoável a respeito dos fatos narrados pelo Autor, prudente que se aguarde a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da questão
.”
(TJMG, RAI n. 1.0000.21.269121-6/001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. em 22.06.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUZIMENTO A ERRO. BLOQUEIO DE VALORES EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA
. FORMAÇÃO CONVENCIMENTO DO JUÍZO. 1. O art. 145 do CC prevê que os negócios jurídicos são anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.
2. A constatação de vício de consentimento exige acurada análise das provas e dos fatos narrados, o que somente é possível em dilação probatória, garantido o contraditório e a ampla defesa, em observância aos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos.

3. O contrato assinado é identificado no cabeçalho como sendo Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, e pela assinatura do agravado, percebe-se que tem dificuldade na escrita, porém, não é possível afirmar que não teve plena ciência de que se tratava de consórcio e não de empréstimo comum.
4. Num juízo de cognição sumária e precária, não é possível deduzir a existência do vício na contratação, sendo necessária a dilação probatória para verificação da verossimilhança do direito alegado, inclusive para que sejam demonstradas as condições em que o contrato foi assinado e se o contratante foi ludibriado a aceitar proposta diversa da pretendida.

5. Deu-se provimento ao recurso.
” (TJDF, RAI n.º 07242303020228070000, 7ª Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 05.10.2022 – destaquei).

Assim, reputa-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025